Tribunal: TJES
Processo: 5011763-32.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011763-32.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WENDERSON EMANUEL COSTA LYRIO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011763-32.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WENDERSON EMANUEL COSTA LYRIO, LUCAS GOLTARA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325
Advogados do(a) RECORRENTE: ALCYR TIRADENTES VOLPATO - MG134841, FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950, OTAVIO CORREA DE MEIRELES FILHO - ES21205-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO AFASTADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de Lucas Goltara Santos e Wenderson Emanuel Costa Lyrio contra a r. decisão que os pronunciou para julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do CP). A defesa de Lucas requer a impronúncia por insuficiência de indícios probatórios e a revogação de sua prisão preventiva. A defesa de Wenderson suscita preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico extrajudicial (art. 226 do CPP) e, no mérito, também pugna pela impronúncia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico extrajudicial enseja a nulidade da decisão de pronúncia; (ii) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a submissão dos recorrentes ao Conselho de Sentença, sob a égide do princípio
in dubio pro societate
; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do recorrente Lucas.

III. Razões de decidir

3. A eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento fotográfico em sede extrajudicial não configura nulidade absoluta capaz de macular a decisão de pronúncia, desde que a convicção acerca da autoria delitiva não esteja fundamentada exclusivamente neste ato, mas sim amparada por outros elementos indiciários colhidos durante a persecução penal.

4. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação. Estando comprovada a materialidade do fato (laudo cadavérico) e havendo indícios suficientes de autoria apontando para os recorrentes como mandante e executor (consistentes em depoimentos testemunhais, relatórios de investigação policial, dados extraídos de aparelho celular e dinâmicas captadas por câmeras de segurança), impõe-se a pronúncia. Nesta fase, incide o princípio
in dubio pro societate
, devendo as dúvidas e eventuais contradições defensivas serem dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram plausibilidade no acervo probatório, não se revelando manifestamente improcedentes, devendo sua análise definitiva caber aos jurados. Igualmente, a manutenção da prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta apurada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCAS GOLTARA SANTOS e WENDERSON EMANUEL COSTA LYRIO
, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Nas suas razões de id.
12987929
(págs. 16/24), a defesa do recorrente
LUCAS
requer seja reformada a decisão de pronúncia, por insuficiência de provas de autoria e materialidade do crime e, ainda, seja reavaliada a manutenção da prisão preventiva.

Nas suas razões de id.
12987928
(págs. 32/43), a defesa do recorrente
WENDERSON
suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e a nulidade da sentença de pronúncia, por ausência da fundamentação. No mérito, pleiteia a impronúncia pela inexistência de provas e, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões recursais, no id.
12987928
, pelo não provimento dos recursos.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeiro grau apresentou juízo negativo de retratação, conforme id.
19471018
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
14234946
, por intermédio do Procurador Josemar Moreira, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011763-32.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WENDERSON EMANUEL COSTA LYRIO, LUCAS GOLTARA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325
Advogados do(a) RECORRENTE: ALCYR TIRADENTES VOLPATO - MG134841, FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950, OTAVIO CORREA DE MEIRELES FILHO - ES21205-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

No dia 07 de janeiro de 2024, por volta das 2h50min, em via pública, na Rua Jose de Alencar, no bairro Ataíde, em Vila Velha/ES, WENDERSON EMANUEL COSTA LYRIO, vulgo "SEXTA-FEIRA", a mando de LUCAS GOLTARA SANTOS, com intenção de matar, desferiu vários disparos com arma de fogo em desfavor de Arnildo Friedrich, provocando-lhe as lesões constantes no laudo de Exame Cadavérico de fls. 142/143 ID: 40352001, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O crime foi praticado por motivo torpe para assegurar vantagem de outro crime, eis que LUCAS encontrava-se em posse de uma certa quantia em dinheiro da vítima, pois o guardava a pedido do próprio Arnildo, em razão deste estar se divorciando e não querer que referido valor entrasse na partilha. Em face do exposto e como não tinha intenção em devolver o dinheiro, o denunciado LUCAS resolveu matar a vítima para se livrar de cobrança futura.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi atacada de surpresa durante a madrugada, em via pública, no momento em que se preparava para ir trabalhar como feirante, descontraída e sem esperar que pudesse ser atingida.

O indiciado LUCAS GOLTARA SANTOS embora não tenha participado diretamente da execução, foi o mentor intelectual que ordenou o crime e forneceu a arma utilizada. O indiciado JULYO CESAR AMBROSINI LISBOA embora também não tenha participado diretamente da execução, foi o responsável pelo transporte do executor WENDERSON e do mandante LUCAS, de suas residências até o local do crime e posterior retorno destes; mediante recebimento de pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

O denunciado WENDERSON recebeu R$ 8.000,00 (oito mil) para efetuar os disparos contra a vítima. Ressalta-se que os três denunciados encontravam-se no local dos fatos no momento da execução.

Autoria, materialidade e dolo inconteste, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

[...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCAS GOLTARA SANTOS e WENDERSON EMANUEL COSTA LYRIO
, inconformados com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

Nas suas razões de id. 12987929 (págs. 16/24), a defesa do recorrente
LUCAS
requer seja reformada a decisão de pronúncia, por insuficiência de provas de autoria e materialidade do crime e, ainda, seja reavaliada a manutenção da prisão preventiva.

Nas suas razões de id. 12987928 (págs. 32/43), a defesa do recorrente
WENDERSON
suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e a nulidade da sentença de pronúncia, por ausência da fundamentação. No mérito, pleiteia a impronúncia pela inexistência de provas e, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

1. PRELIMINAR: Da Nulidade do Reconhecimento Fotográfico (Defesa de Wenderson)

A defesa de Wenderson Emanuel levanta preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelo corréu Julyo em sede policial, aduzindo inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece guarida.

Conforme pacificamente assentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade absoluta, quando a autoria delitiva não se ampara exclusivamente neste elemento.

No caso em tela, os indícios de autoria contra o recorrente Wenderson não derivam de um mero e isolado reconhecimento fotográfico. Há uma concatenação de provas indiciárias.

A dinâmica do crime foi captada por câmeras de segurança, as quais registraram o veículo Fiat Siena utilizado na fuga, posteriormente identificado como pertencente ao corréu Julyo.

Em sede policial, o próprio dono do veículo (Julyo) confessou ter conduzido o atirador até o local, detalhando o fornecimento da arma (uma pistola 9mm) e a dinâmica do desembarque e execução.

Ainda que Julyo tenha alterado parcialmente sua versão em juízo, para dizer que não reconhecia Wenderson, a fase de pronúncia não exige certeza inabalável, bastando a plausibilidade da acusação.

A legalidade estrita do reconhecimento fotográfico torna-se questão secundária, quando a pronúncia se escora no robusto trabalho investigativo que conectou o veículo, os mandantes e os executores, corroborado, em parte, pela confissão inicial e pelos depoimentos dos policiais em juízo.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO: Materialidade e Indícios Suficientes de Autoria

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase processual, descabe ao magistrado analisar profundamente o mérito ou proferir juízo de certeza absoluta, sob pena de usurpar a competência constitucional atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "d", da CF). A teor do art. 413 do CPP, basta o convencimento da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso dos autos, a materialidade do delito encontra-se incontestavelmente comprovada, pelo Laudo de Exame Cadavérico da vítima Arnildo Friedrich (fls. 142/143 do inquérito), o qual atesta as lesões por arma de fogo que foram a causa eficiente de sua morte.

No tocante aos indícios de autoria, em que pesem as teses de negativa e insuficiência probatória, levantadas por ambos os recorrentes, o acervo carreado aos autos é vasto e plenamente apto a justificar a remessa do feito ao Conselho de Sentença.

Quanto ao recorrente Lucas Goltara Santos (suposto mandante): A tese de impronúncia por ausência de indícios é dissociada da realidade dos autos. O acervo probatório aponta a provável motivação financeira para o crime.

-

A testemunha Angélica Rodrigues (companheira da vítima) relatou que Arnildo, em virtude de processo de divórcio, utilizava a conta bancária e a máquina de cartão de Lucas para receber pagamentos e ocultar patrimônio, chegando a acumular cerca de R$ 50.000,00 a R$ 60.000,00.

-

Angélica afirmou que, semanas antes do crime, a vítima passou a desconfiar de Lucas, que deixou de atender suas ligações e responder suas mensagens.

-

A policial civil Kamila Olympio Del Piero confirmou, em juízo, que a extração de dados do celular da vítima demonstrou o envio de chaves PIX, em nome de Lucas, aos clientes de Arnildo, corroborando a versão de que Lucas geria os valores.

-

O corréu Julyo, ao ser preso, narrou detalhadamente à autoridade policial que Lucas o contratou por R$ 150,00 para transportá-lo junto com o atirador ("Sexta-feira") até o local. Afirmou, ainda, que Lucas forneceu a arma do crime (pistola G2C 9mm) ao atirador.

-

Embora Lucas negue as acusações, ele próprio apresentou contradições, inicialmente afirmando não guardar dinheiro da vítima, para depois admitir, em juízo, que guardou R$ 50.000,00 e que, à época da morte, ainda detinha R$ 7.000,00 pertencentes a Arnildo.

Quanto ao recorrente Wenderson Emanuel Costa Lyrio (suposto executor): A defesa insiste que a pronúncia está baseada apenas em reconhecimento fotográfico e "ouvir dizer".

Contudo, no juízo de prelibação, a conjunção dos elementos inquisitoriais validados pelos depoimentos policiais judiciais formam indícios mais que suficientes.

-

As câmeras de segurança mostraram a exata dinâmica da execução.

-

O policial civil Carlos Gabriel Norbim testemunhou, em juízo, que a investigação identificou o veículo de fuga (um Fiat Siena cinza com amassado no porta-malas) como sendo de Julyo.

-

O policial relatou que, após a prisão, Lucas admitiu informalmente ter pago R$ 8.000,00 para Wenderson realizar a execução.

-

Da mesma forma, o relatório e os testemunhos dos policiais confirmam que Julyo apontou a participação direta de Wenderson na empreitada.

-

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que depoimentos de policiais atestando confissões informais e os rumos de uma investigação formam arcabouço suficiente para o juízo de pronúncia, não configurando mero
hearsay testimony,
quando inseridos em um contexto investigativo coeso.

Imperioso ressaltar que, na presente fase, vige o princípio
in dubio pro societate
.

As teses de negativa de autoria, as contradições nos interrogatórios e as alegações de coação policial devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A impronúncia ou absolvição sumária, só teriam lugar se houvesse prova cabal e inconteste da inocência, o que, decididamente, não se vislumbra no atual momento processual.

3. Das Qualificadoras e da Prisão Preventiva

No que tange às qualificadoras imputadas (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), elas encontram total ressonância nos elementos colhidos.

Há fortes indícios de que o homicídio foi encomendado para que o mandante se apropriasse indevidamente dos valores financeiros da vítima (torpeza), bem como de que a vítima foi executada de inopino, de madrugada, no momento em que adentrava seu caminhão para ir trabalhar, sem qualquer chance de defesa.

As qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia, quando forem manifestamente improcedentes, o que não ocorre na espécie.

Por fim, quanto ao pleito de Lucas Goltara Santos para revogação da prisão preventiva, este deve ser indeferido.

A segregação cautelar foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado premeditado e executado mediante paga).

Persistem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da medida extrema.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos Recursos em Sentido Estrito interpostos, REJEITO A PRELIMINAR arguida pela defesa de Wenderson e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de pronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, a fim de que Lucas Goltara Santos e Wenderson Emanuel Costa Lyrio sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.